Tribunal: TJMT
Processo: 1001883-16.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001883-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALBA DE SOUZA DIAS MOREIRA - CPF: 935.846.441-00 (AGRAVANTE), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE ZANCAN - CPF: 746.199.189-20 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA 3 VARA DE COLIDER (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ALZIRA DE SOUZA DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON DE SOUZA - CPF: 016.180.561-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ROSA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO DOMINGOS (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DIAS DA SILVA - CPF: 203.632.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, LIVRAMENTO CONDICIONAL E PRISÃO DOMICILIAR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A REFORMA – IMPERTINÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO – REEDUCANDO QUE NÃO SE ENQUADRA NAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 117, DA LEP – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 318-A, INC. I, DO CPP – RECURSO DESPROVIDO.

A progressão a regime menos gravoso, na execução da pena, ocorrerá de forma progressiva e somente terá lugar se o condenado preencher, ao mesmo tempo, os requisitos objetivo e subjetivo na forma da disposição contida no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

In casu
, a reeducanda não alcançou o requisito objetivo, portanto, não há como conceder a progressão de regime, tampouco o livramento condicional.

A agravante não se enquadre em uma das excepcionalidades do art. 117, da LEP, para a concessão da prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por
Alba de Souza Dias Moreira
, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo executivo de pena nº. 2000068-71.2021.8.11.0009, código 20063690, que não progrediu de regime a agravante, tampouco, concedeu a prisão domiciliar.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte, para que seja revista a decisão objurgada, para que se conceda a progressão de regime, uma vez que o computo do período que a reeducanda esteve presa provisoriamente não foram computados; subsidiariamente pede a concessão da prisão domiciliar, visto que, a agravante alega ser imprescindível aos cuidados do seu esposo. (Id. 117418496)

Em contrarrazões, o agravado pugnou pela manutenção da decisão combatida, desprovendo o recurso. (Id. 117418498)

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos (Id. 117418498).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça João Batista de Almeida, manifestou-se pelo desprovimento do Agravo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 123451465)

“
Sumário:
Recurso de agravo em execução penal – Irresignação defensiva – Defesa pretende a reforma do r. decisum proferido pelo MM. Juiz a quo, para que seja concedida a progressão de regime e a concessão da prisão domiciliar – Impossibilidade – Necessidade de manutenção da prisão – Não alcançado o requisito objetivo – Cálculo de pena que considerou o período de detração – Prescindibilidade da reeducanda para os cuidados dos netos e do esposo –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por
Alba de Souza Dias Moreira
, contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, nos autos do processo executivo de pena nº. 2000068-71.2021.8.11.0009, código 20063690, que não progrediu de regime a agravante, tampouco, concedeu a prisão domiciliar.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que razão não assiste o agravante.

Em resumo, a agravante foi condenada a pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, na sentença condenatória fora concedida o direito de recorrer em liberdade, e após o trânsito em julgado, a prisão para o inicio do cumprimento da pena foi efetuada em 17 de setembro de 2021.

A defesa alega que a reeducando já cumpriu o equivalente a 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de sua pena, o que ultrapassa 1/6 (um sexto) da pena imposta, e, portanto, deve ser progredida de regime, alternativamente, requer a concessão da prisão domiciliar.

Ao efetuar o pedido ao juiz de primeiro grau, foi preferida a seguinte decisão: (Id. 117427450 – pág. 116/117)

Decisão

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena aforado em detrimento de
Alba de Souza Dias Moreira
.

A defesa requereu a concessão de progressão para o regime semiaberto, ao argumento que a reeducanda preenche os requisitos legais. Subsidiariamente, pugnou pela concessão da prisão domiciliar, sob o fundamento que a reeducanda auxiliará na prestação de serviços de saúde social ao esposo e netos (mov. 6.1).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento dos pedidos (mov. 83.1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento. Decido.

No que tange ao
pedido de progressão de regime
, é caso de indeferimento.

Isso porque, o atestado de pena juntado à ref. mov. 10.2 demonstra que a reeducanda apenas atingirá o requisito objetivo em 26/11/2023, sendo certo que o referido atestado observou estritamente o tempo em que a apenada estava presa provisoriamente a fim de detraí-lo da pena imposta, consoante documentos juntados à ref. mov. 9.1.

Assim,
INDEFIRO
o pedido de progressão para o regime semiaberto, porquanto não preenchido o requisito objetivo.

No que diz respeito ao
pedido de

prisão domiciliar
, também não assiste razão à defesa. Explico.

O recolhimento em residência de preso definitivo, em regime fechado, como é o caso dos autos, somente se justifica em situações excepcionais, de modo que o fato da reeducanda ter que prestar auxílio ao seu esposo e netos não se amoldam a tal excepcionalidade.

Nesse sentido, além do fundamento trazido para justificar a prisão domiciliar não se enquadrar em nenhuma das hipóteses legais, a defesa não trouxe nenhum documento capaz de corroborar a imprescindibilidade desta medida, em especial que o esposo e/ou netos dependam exclusivamente dos cuidados da reeducanda.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial,
INDEFIRO
, o pedido de prisão domiciliar formulado pela reeducanda
Alba de Souza Dias Moreira
.

É cediço que a progressão a regime menos gravoso, na execução da pena, ocorrerá de forma progressiva e somente terá lugar se o condenado preencher, ao mesmo tempo, os requisitos objetivo e subjetivo na forma da disposição contida no artigo 112 da Lei de Execução Penal.

O requisito objetivo consiste no cumprimento de determinada parcela da pena no regime anterior para possibilitar a progressão.

In casu
, observa-se que a reeducanda ficou presa preventivamente de 10 de maio de 2007 até 28 de junho de 2007, o que totaliza 49 (quarenta e nove) dias, após, a agravante somente foi presa para dar inicio ao cumprimento de sua pena em 17 de setembro de 2021, o que somando até a data que o Juiz
a quo
proferiu a decisão, 35 (trinta e cinco) dias.

Portanto, o que a defesa alega não possui qualquer amparo, pois, inexiste nos autos provas de que a reeducando teria cumprido 1293 (mil duzentos e noventa e três) dias.

No mais, ao verificar o último Atestado de Pena realizado, datado em 21 de outubro de 2021 – Id. 117427450/pág. 110, o requisito objetivo para a progressão de regime, só será alcançado em 26/11/2023 e o livramento condicional em 21 de novembro de 2030.

Ademais, observa-se também que a detração do período em que a agravante realmente cumpriu sua pena, foi devidamente reduzido da pena imposta, não havendo que se falar em detração penal.

Desta forma, não visualizo a possibilidade de progressão de regime, tampouco de concessão do livramento condicional.

No que se refere ao pedido de prisão domiciliar aos condenados, é de sabença que o art. 117, da LEP, estabelece que:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Portanto, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer a prisão domiciliar em alguns casos específicos, e o inciso III se refere somente a filho menor ou com deficiência, e no presente caso, a reeducanda retrata uma situação com seu marido, sem ao menos especificar qual seria o suposto “problema” que o mesmo possui.

Além disso, a Lei 13.769/2018 “
Altera o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), as Leis n º 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), e 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), para estabelecer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência e
para disciplinar o regime de cumprimento de pena privativa de liberdade de condenadas na mesma situação
”. (g.n)

Portanto, o art. 318-A, inc. II, assim diz:

“
Art. 318-A.
A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa”;

In casu
, a agravante foi condenada por homicídio qualificado, o que já exclui a possibilidade de prisão domiciliar.

Pelo exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do presente recurso e, no mérito
nego provimento
ao agravo em execução interposto pelo
Alba de Souza Dias Moreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022